Tribunal: TJSP
Processo: 1045016-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
r necessário que não é meramente estético – Sumulas 97 e 102 deste Egrégio Tribunal – Indenização por danos morais – Descabimento – Sentença confirmada – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1045016-79.2018.8.26.0114; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Dimitrios Zarvos Varellis

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2020

Data de publicação:

15/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS REPARADORES DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA – Procedência parcial da ação em Primeiro Grau de Jurisdição – Recursos de ambas as partes – Cobertura devida – Procedimento complementar necessário que não é meramente estético – Sumulas 97 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS REPARADORES DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA – Procedência parcial da ação em Primeiro Grau de Jurisdição – Recursos de ambas as partes – Cobertura devida – Procedimento complementar necessário que não é meramente estético – Sumulas 97 e 102 deste Egrégio Tribunal – Indenização por danos morais – Descabimento – Sentença confirmada – Recursos improvidos.